Tribunal: TJES
Processo: 5000084-55.2019.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000084-55.2019.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Escelsa EDP
RECORRIDO: SIDILENE MARIA DA SILVA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000084-55.2019.8.08.0064

RECORRENTE:

EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:

SIDILENE MARIA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VARIAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA NO IMÓVEL RESIDENCIAL, COM PREJUÍZOS MATERIAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95
. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 554796).
2.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
3.

Inicialmente, é necessário consignar que a presente demanda deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor,
na medida do entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça de que
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).
4.
Irresignada, a Recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. interpôs recurso inominado, arguindo, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade de perícia técnica, bem como a ilegitimidade ativa
ad causam,
ante a inexistência de vínculo contratual entre as partes. No mérito, buscando a reformar a sentença
a quo
para julgar improcedentes os pedidos inaugurais. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.
5.
Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais invocadas em sede recursal. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, suscitada pela Recorrente, não merece acolhida, uma vez que a causa em debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito. Ademais, não se pode olvidar que, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, a menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material invocado. Assim, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para o deslinde desta controvérsia,
rejeita-se a preliminar invocada.
A preliminar de ilegitimidade ativa da Recorrida também não merece amparo. Cumpre destacar que, não obstante a Recorrida não seja titular da instalação de energia elétrica em apreço, está comprovada a sua condição de usuária final de tal serviço essencial, estando, assim, configurada a sua pertinência subjetiva
ad causam
. Nestes moldes,
afasto a questão processual suscitada. 6.
Quanto ao
meritum
recursal tenho que não merece acolhida a irresignação recursal.
7.
Restou devidamente comprovado que a
autora padeceu de prejuízo em virtude da queda de energia, demonstrando a efetiva diminuição patrimonial. Outrossim, consoante o posicionamento do Col. Superior Tribunal de Justiça,
“Os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de
uma previsão objetiva,
que não confunde com meras hipóteses
. Dependem, portanto, para sua concessão, da
preexistência
de circunstâncias e de
elementos seguros
que, concreta e prontamente,
demonstrem que a lucratividade foi interrompida
ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores.”
(REsp 1080597/SP Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 06/10/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 04/11/2015). Assim, havendo prova do efetivo prejuízo material quantificado, tenho que a r. sentença merece ser confirmada.
8.
No que se refere ao dano moral, tenho que a desídia da Recorrente, inclusive negando o ressarcimento da consumidora em sede pré-processual, demonstra a ausência zelo com o cliente, o que, ao meu sentir, trouxe-lhe prejuízo imaterial.
O Recorrido vivenciou constrangimentos, ante a falha de prestaçao de serviço e do ato ilícito da Recorrente.

9.

O valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
10.
Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
11.

Recurso conhecido e não provido. 12.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.